Tribunal: STF
Processo: ARE 1552735
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “subsiste fundamento suficiente a manter a decisão recorrida e que restou inatacado pela recorrente, impondo-se o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 40); e (b) eventual ofensa a dispositivo constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    A parte agravante alega que (a) houve violação direta ao art. 37, §6º, da CF/1988; e (b) “desnecessário é o revolvimento do quadro fático, eis que este está delineado no acórdão proferido pelo TJPR. Daí não se tratar de reexame de prova” (Doc. 47, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da Súmula 283/STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente